Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. CDA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ARGUIDA MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. Evidenciado, na execução fiscal, que a citação não ocorreu dentro do lapso prescricional de 5 (cinco) anos devido a circunstâncias que não podem ser imputadas ao exequente, descabe cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
II. De acordo com o artigo 3o da Lei 6.830/1980, reveste-se de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, só vencível por prova inequívoca em sentido contrário, Certidão de Dívida Ativa que contempla os requisitos formais do artigo 2o, §§ 5o e 6o, do mesmo diploma legal.
III. Por demandar cognição exauriente, ilegitimidade passiva de sócio que figura na certidão de dívida ativa não comporta dedução mediante exceção de pré-executividade.
IV. Utilização de índice de atualização monetária e de juros moratórios em desconformidade com o título executivo ou com a legislação vigente traduz excesso de execução que deve arguido por meio de embargos, presente o disposto nos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e no artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.